Tribunal: TJDFT
Processo: 0791806-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. “GOLPE DO WHATSAPP”. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA. CONDUTA DA VÍTIMA DETERMINANTE PARA A FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) se houve falha no serviço da instituição bancária e (ii) se há direito à restituição dos valores transferidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. Ainda, a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Outrossim, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. É fato incontroverso que o autor foi vítima do “golpe do whatsapp” ao realizar 7 (sete) transferências, em favor de várias pessoas desconhecidas, imaginando que estava beneficiando seu filho. Ademais, o autor, ora recorrente, foi induzido a realizar o pagamento de boleto bancário, totalizando o prejuízo em R$ 40.808,16 (quarenta mil oitocentos e oito reais e dezesseis centavos).
6. Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que a fraude foi concretizada porque, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes pela internet e via whatsapp, o autor seguiu os comandos recebidos pelo estelionatário e realizou transferências bancárias e pagamentos de boletos em favor de pessoas desconhecidas, por acreditar que estava em contato com o seu filho.
7. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e a própria conduta da parte recorrente, que deveria se certificar sobre a veracidade das solicitações bancárias e os destinatários das transferências, sobretudo diante dos valores significativos, limitou a transposição da responsabilidade objetiva da ré pelo risco da atividade, configurando sua culpa exclusiva e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto contribuiu de forma determinante para a concretização da fraude, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória.
8. Sabe-se que não é possível bloquear um Pix realizado, por se tratar de um meio de pagamento instantâneo. Conforme consta da Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021, o MED – Mecanismo Especial Devolução, não se trata de um aplicativo e sim de um conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix, após a contestação da vítima e indícios de fraude. Entretanto, importante salientar que a transferência via Pix é realizada de imediato e o valor fica disponível ao beneficiário da transação, que após a sua retirada, não é possível o banco reaver os valores.
9. Ademais, não houve demonstração de elementos objetivos a caracterizar o nexo causal de vazamento de dados pela instituição financeira diante da aplicação do golpe e consequente prejuízo suportado pelo autor.
10. Destarte, não demonstrada falha nos serviços bancários prestados pela ré, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida pelo autor, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. II.